Tribunal: STF
Processo: ADPF 1173
Classe: ADPF
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de arguição de descumprimento de preceito fundamental proposta, pela Associação Nacional de Travestis e Transexuais – ANTRA, em face da Lei 14.515/2022 do Município de Juiz de Fora/MG. 



    Sustenta a inconstitucionalidade formal da lei impugnada por violação à competência privativa da União para legislar sobre a matéria. Aduz, ainda, a inconstitucionalidade material do diploma legislativo questionado, tendo em vista transgredir os princípios da dignidade da pessoa humana e da proporcionalidade, além de configurar manifesta e indisfarçável medida de caráter discriminatório.



    Considerado a relevância e a complexidade do feito, adotei o rito previsto no art. 12 da Lei 9.868/1999 (eDOC. 23).



    A Câmara Municipal de Juiz de Fora/MG, ao prestar as informações que lhe foram solicitadas, aponta, em preliminar, a impossibilidade de conhecimento desta ADPF, na medida em que o TJMG, em decisão já transitada em julgado antes da propositura desta ADPF, declarou a inconstitucionalidade do mesmo diploma normativo impugnado nesta sede. Também em preliminar suscita o não preenchimento do requisito da subsidiariedade. No mérito, argumenta no sentido da improcedência do pedido.



    O Advogado-Geral da União manifesta-se pelo não conhecimento desta ADPF e, no mérito, pela parcial procedência do pedido, nos termos da seguinte ementa:



    “Constitucional. Lei nº 14.515/2022 do Município de Juiz de Fora/MG, que veda ‘a instalação e a adequação de banheiros e vestiários em estabelecimentos públicos ou privados, para uso comum, por pessoas de sexos diferentes’. Preliminar. Ausência de interesse de agir. Lei declarada inconstitucional, em decisão transitada em julgado, pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Norma impugnada que não subsiste mais no ordenamento jurídico. Mérito. Uso de banheiros, vestiários e demais espaços segregados por gênero. Distinção entre sexos masculino e feminino. Pessoas transgênero ou transexuais. Direitos de personalidade. Competência privativa da União para legislar sobre direito civil (Constituição, art. 22, inciso I). Segundo a jurisprudência do STF, "a identidade de gênero é manifestação da própria personalidade da pessoa humana" (ADI 4275). Nessa linha, a Lei nº 14.515/2022 do Município de Juiz de Fora/MG viola a competência privativa da União para legislar sobre direito civil, pois, ao proibir o uso de banheiros e vestiários femininos por mulheres trans (e masculinos por homens trans), introduz no ordenamento jurídico norma restritiva do exercício de um direito de personalidade. Não cabe ao Supremo Tribunal Federal, em sede de controle abstrato de constitucionalidade, declarar o cabimento de ação rescisória ou que eventual execução da lei impugnada implica ‘dano moral indenizável’. Manifestação pelo não conhecimento da arguição e, no mérito, pela procedência parcial do pedido.”



    O Procurador-Geral da República, por sua vez, opina pelo não conhecimento da ADPF, consoante parecer assim ementado:



    “Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Lei n. 14.515/2022, do Município de Juiz de Fora/MG. Distinção entre sexo masculino e sexo feminino para fins de uso de banheiros, vestiários e demais espaços segregados. Lei municipal declarada inconstitucional pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais em ação direta de inconstitucionalidade estadual. Norma que não mais subsiste no ordenamento jurídico. Parecer por que não seja conhecida a arguição.” (eDOC. 39)



    É o relatório.



    Decido.



    A presente arguição de descumprimento de preceito fundamental não merece ser conhecida, na medida em que a Lei 14.515/2022 do Município de Juiz de Fora/MG, consoante informações colacionadas aos autos, já foi declarada inconstitucional pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais em momento anterior à propositura desta ação. 



    Com efeito, essa circunstância específica evidencia inexistir, na espécie, interesse de agir, tendo em vista que o diploma impugnado não subsiste no ordenamento jurídico. Confira-se, a respeito, o seguinte precedente:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DISPOSITIVO DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE RONDÔNIA DECLARADO INCONSTITUCIONAL NO ÂMBITO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA LOCAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 1000/2018. RESTRUTURAÇÃO DA ADVOCACIA PÚBLICA NA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA DO ESTADO. MANUTENÇÃO DE PROCURADORIAS AUTÁRQUICAS COM ATRIBUIÇÕES DE REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DAS RESPECTIVAS ENTIDADES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNICIDADE ORGÂNCIA DA ADVOCACIA PÚBLICA. ART. 132 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PREVISÃO DE EXERCÍCIO DE CHEFIA DE NATUREZA JURÍDICA NO ÂMBITO DE PROCURADORIAS AUTÁRQUICAS POR PROCURADORES AUTÁRQUICOS. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. NECESSIDADE DE CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO A DISPOSITIVO DA LEI PARA DECLARAR QUE A SUBORDINAÇÃO TÉCNICA DOS PROCURADORES AUTÁRQUICOS À PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO LIMITA-SE ÀS ATIVIDADES DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICAS E SE ESTENDE ATÉ A EXTINÇÃO TOTAL DOS CARGOS DE PROCURADORES AUTÁRQUICOS. AÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E JULGADA PROCEDENTE COM MODULAÇÃO DOS EFEITOS. 



    I - Ausente interesse de agir da requerente nesta ação na parte em que impugna dispositivo da Constituição do Estado de Rondônia, por ter sido declarado inconstitucional no âmbito do Tribunal de Justiça local e em controle concentrado. Ação não conhecida nesta parte. 



    II - Não se conhece da ação direta de inconstitucionalidade na parte em que objetiva declaração contra dispositivo da Lei Complementar Estadual n. 1000/2018 (art. 5º) revogado por Lei posterior, também por ausência de interesse de agir. 



    III - No mérito, a Lei Complementar Estadual n. 1000/2018, a despeito de buscar adequar a legislação até então vigente no âmbito do Estado de Rondônia ao disposto no art. 132 da Constituição Federal, manteve a atribuição das Procuradorias Autárquicas de representarem judicial e extrajudicialmente as respectivas entidades, subordinando-se, no âmbito técnico e disciplinar à Procuradoria-Geral do Estado. 



    IV - A Lei impugnada contraria o art. 132 da Constituição Federal ao permitir a manutenção do exercício da atividade de representação judicial e extrajudicial por Procuradores Autárquicos, o que não é autorizado por esse dispositivo constitucional, tampouco pelo art. 69 do ADCT ou pelas exceções contempladas na jurisprudência desta Suprema Corte. 



    V - A previsão de subordinação técnica à Procuradoria-Geral do Estado limita-se às atividades que podem ser exercidas pelas Procuradorias Autárquicas, de assessoria e consultoria jurídicas, que estarão sujeitas à supervisão de Procuradores do Estado até a extinção total dos cargos de Procuradores Autárquicos. 



    VI - Viola o art. 132 da Constituição Federal previsão normativa que admite a direção jurídica de autarquias por quem não é Procurador do Estado. 



    VII - Ação direta parcialmente conhecida e julgada procedente, com modulação dos efeitos a fim de resguardar a validade dos atos praticados com respaldo nas atribuições conferidas pelas normas impugnadas, até a presente data e permitir que tais servidores exerçam, excepcionalmente, apenas atribuições de consultoria jurídica, desde que sob a supervisão técnica de Procuradores do Estado, até a extinção dos cargos.” (ADI 7.420/RO, Red. p/ acórdão Min. Cristiano Zanin, Tribunal Pleno, j. 18.3.2024, DJe 9.4.2024)



    Ante o exposto, não conheço da presente arguição de descumprimento de preceito fundamental. 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de junho de 2025.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente